Tribunal: TJES
Processo: 5007316-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007316-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : A
NASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME CRIMINOLÓGICO – REALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – REQUISITOS ANALISADOS – MANIFESTAÇÃO COERENTE COM A CONCLUSÃO EXTERNADA PELA COMISSÃO – RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. Havendo
previsão normativa adequada ao regime de cumprimento de pena do acusado, estando a gravidade abstrata do delito, conjugada com a sua gravidade em concreto
,
alinhada a necessidade exposta pelo magistrado em decisão fundamentada, nos termos da súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a realização do exame criminológico;

2
.
A Comissão, no exame para a obtenção dos dados, extraiu a impossibilidade momentânea do acusado em
obter autorização para saída temporária, conforme descrito no parecer negativo da psicóloga, inserindo-se na incompatibilidade do inciso III, art. 123, da Lei de Execução Penal.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007316-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007316-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : A
NASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
A
NASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA
,
inconformado com a
D
ecisão

de fls.
02/03
,
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de São Mateus – SEEU -
de Execuções Penais
, que, nos autos da execução penal n.: 2000012-23.2020.8.08.0020,
indeferiu o pedido de saída temporária em favor do acusado
.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o recorrente tem direito à saída temporária posto que o exame criminológico não apresenta suporte necessário para decretar o Reeducando como inapto.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
às
fls.
1
8/24
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
2
5
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
parcial
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3121768

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
30
de a
gosto
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007316-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : A
NASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
A
NASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA
,
inconformado com a
D
ecisão

de fls.
02/03
,
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de São Mateus – SEEU -
de Execuções Penais
, que, nos autos da execução penal n.: 2000012-23.2020.8.08.0020,
indeferiu o pedido de saída temporária em favor do acusado
.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o recorrente tem direito à saída temporária posto que o exame criminológico não apresenta suporte necessário para decretar o Reeducando como inapto.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
às
fls.
1
8/24
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
2
5
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
parcial
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3121768.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada na
i
nadequação da metodologia do exame criminológico e que o requerimento do exame criminológico encontra-se dissociado da legalidade e da jurisprudência
.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislação:

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado;

III - realizar outras diligências e exames necessários.

Com vistas a correspondente aplicação ainda que aos apenados em regime semiaberto, diz a lei, em seu art. 8º, par. único que:

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Cezar Roberto BITENCOURT, sobre o tema afirma que o exame criminológico:

“
é a pesquisa dos antecedentes pessoais, familiares, sociais, psíquicos, psicológicos do condenado, para obtenção de dados que possam revelar a sua personalidade”

[...]

“
é uma perícia, embora a LEP não o diga, busca descobrir a capacidade de adaptação do condenado ao regime de cumprimento da pena; a probabilidade de não delinquir; o grau de probabilidade de reinserção na sociedade, através de um exame genético, antropológico, social e psicológico” (Tratado de Direito Penal: parte geral. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Vol. 1. p. 459 e 461).

No contexto d
a alegação ventilada pela defesa, no que concerne a ilegalidade da realização do exame, é corrente o entendimento deste sodalício pela sua possibilidade, ainda que considerada a gravidade abstrata do delido, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 123, III, DA LEP - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa.). 2)
A decisão de indeferimento do pedido de saída temporária, teve por base em ausência de requisito subjetivo, entendo que deveria ser realizado o exame criminológico a que o reeducando foi submetido, já que ele foi condenado por crime de latrocínio a uma pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão
. 3) AGRAVO IMPROVIDO .
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210022917, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021

Neste sentido, é cabível, em razão da natureza do delito, da sua gravidade e da necessária ponderação sobre a adequação da medida, a requisição do exame criminológico, quando o magistrado entender como necessária à avaliação do reeducando.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. INAPTIDÃO PARA O BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da inaptidão para o gozo do benefício da saída temporária,
demonstrada por meio de exame criminológico, resta devidamente fundamentada a negativa de concessão do benefício.
2. Recurso a que nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054431, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

C
oerente com a previsão normativa, revela-se o entendimento sumulado do STJ, sob os verbetes do enunciado de número 439 que dita:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada.

Desta forma, entendo por afastada a alegação de ilegalidade do procedimento deflagrado pelo magistrado, nos termos do requerimento da Promotoria de Justiça, sendo
o exame criminológico
instrumento hábil à análise da condição do requerente ao benefício da saída temporária, conforme fixou o artigo 123 da Lei de Execução Penal:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Desta forma, revela-se inadequada a pretensão de reforma com relação a este ponto, tendo sido avaliado pela Comissão correspondente a impossibilidade do reeducando usufrui do benefício.

No que concerne as avaliações pertinentes, dentro do contexto do princípio da estrita legalidade, em consonância com
a manifestação da psicóloga, entendo que a narrativa da defesa no contexto recursal se mostrou omissa em alguns pontos, já que f
oi
, além das singelas exposições, apontado que:

[...] Durante o atendimento, o preso em tela não apresenta crítica quanto a gravidade do ato praticado (Art.217-A do CP), eximindo-se totalmente da culpa. Sugere-se que o interno seja inserido em atividade e/ou processo terapêutico com intuito melhor amadurecimento e conscientização.

A
conclusão do parecer, ao seu final foi:

Considerando que o avaliado ainda não consegue enxergar a gravidade do crime cometido e a falta de perspectiva a maioria da comissão técnica de classificação entendeu que o avaliado está INAPTO ao pleito.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
007316-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : A
NASIASENIO ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME CRIMINOLÓGICO – REALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – REQUISITOS ANALISADOS – MANIFESTAÇÃO COERENTE COM A CONCLUSÃO EXTERNADA PELA COMISSÃO – RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. Havendo
previsão normativa adequada ao regime de cumprimento de pena do acusado, estando a gravidade abstrata do delito, conjugada com a sua gravidade em concreto
,
alinhada a necessidade exposta pelo magistrado em decisão fundamentada, nos termos da súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a realização do exame criminológico;

2
.
A Comissão, no exame para a obtenção dos dados, extraiu a impossibilidade momentânea do acusado em
obter autorização para saída temporária, conforme descrito no parecer negativo da psicóloga, inserindo-se na incompatibilidade do inciso III, art. 123, da Lei de Execução Penal.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _14__/09_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.